Tribunal: TJES
Processo: 5029097-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029097-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ALOISI JOSE GONCALVES DAS CANDEIAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029097-84.2022.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: ALOISI JOSE GONCALVES DAS CANDEIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ILACEIA NOVAES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE ENDEREÇO PARA ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Aloisi José Gonçalves das Candeias em face do Município de Vila Velha, aduzindo o requerente que não recebeu três notificações da Coordenação de Fiscalização de Posturas aplicando multas em um terreno localizado no Bairro Alvorada. Destaca, em síntese, que as notificações foram enviadas para endereço diverso do seu, motivo pelo qual busca seja declarada a nulidade das mesmas, com devolução do valor pago. Em defesa apresentada no ID 5651675 o Município informa que não cabe ao Poder Judiciário ingerir no Poder Executivo Municipal, violando o princípio da separação dos poderes. O requerido apresentou RI no ID 5651936, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5651939.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em face de todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR NULAS as notificações enviadas a parte autora referentes ao imóvel lote nº 05.02.079.0056, localizado na Rua Quintino Pinto Nascimento, nº 12, lote 004 e 27 do bairro Alvorada, bem como da multa aplicada. CONDENO o demandado a pagar a parte autora o valor de R$11.935,80 (onze mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) a título de danos materiais. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data do desembolso da importância pelo autor, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. Conforme bem esclarecido pelo magistrado de piso, no cadastro da Prefeitura está lançado o endereço do autor como Avenida Estudante José Júlio de Souza, 610, ap. 901, Torre Norte, Itapoã, Vila Velha-ES (ID 5651678 - Pág. 3), contudo, as notificações foram encaminhadas para Avenida São Paulo, 2049, ap. 703, Praia da Costa, Vila Velha-ES (ID 5651670 - Pág. 1), ou seja, endereço diverso daquele constante no cadastro. O fato de o autor ter diversos imóveis no município não garante a possibilidade de escolher aleatoriamente um dos endereços para enviar a notificação/multa, devendo pautar-se naquele que efetivamente está cadastrado como sendo sua residência/domicílio, possibilitando não só o pagamento dos tributos/multas, mas também para oportunizar ao mesmo apresentar defesa, em homenagem aos princípios da publicidade e transparência. Assim, a comunicação não pode ser eivada de qualquer vício, o que foi corretamente esclarecido na sentença. Não há qualquer ingerência do judiciário no caso, haja vista que não é permitido a qualquer ente a prática de ilícitos administrativos para justificar seus atos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)